Tribunal: TJSP
Processo: 1039436-68.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória – Acordo homologado por sentença – Dívida adimplida – Inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito – Danos morais – Quantum.

1. O lançamento em cadastro de inadimplentes é inválido quando se funda em débito quitado após acordo homologado por sentença anterior, transitada em julgado.

2. Presumem-se os danos morais

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória – Acordo homologado por sentença – Dívida adimplida – Inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito – Danos morais – Quantum.

1. O lançamento em cadastro de inadimplentes é inválido quando se funda em débito quitado após acordo homologado por sentença anterior, transitada em julgado.

2. Presumem-se os danos morais quando o suposto ofendido é surpreendido com a inserção indevida de seu nome em órgãos de proteção ao crédito por dívida solvida por meio de acordo homologado judicialmente, suportando, com isso, dor psicológica que supera um mero aborrecimento.

3. Mantém-se o quantum indenizatório se baseado nas condições econômicas e sociais das partes, na intensidade do dano e nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ação procedente. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155268
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039436-68.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado PANIFICADORA & CONFEITARIA SOUZA FIRMINO LTDA
- ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039436-68.2018.8.26.0114 -Voto no 42396
2
Voto n°:
42396
Apel. n°:
1039436-68.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
APTE:
Banco do Brasil S/A
APDA:
Panificadora & Confeitaria Souza Firmino Ltda. - ME
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória
Acordo homologado por sentença Dívida adimplida Inscrição
indevida em órgãos de proteção ao crédito Danos morais
Quantum.
1. O lançamento em cadastro de inadimplentes é inválido quando
se funda em débito quitado após acordo homologado por sentença
anterior, transitada em julgado.
2. Presumem-se os danos morais quando o suposto ofendido é
surpreendido com a inserção indevida de seu nome em órgãos de
proteção ao crédito por dívida solvida por meio de acordo
homologado judicialmente, suportando, com isso, dor psicológica
que supera um mero aborrecimento.
3. Mantém-se o quantum indenizatório se baseado nas condições
econômicas e sociais das partes, na intensidade do dano e nos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Ação procedente. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a r.
sentença de fls. 305/311, que julgou procedente a “ação declaratória c.c.
indenização por danos morais”, para declarar inexigível o débito negativado
descrito na inicial e determinar sua exclusão definitiva, condenando o réu ao
pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à autora, a título de danos
morais, com correção monetária segundo a Tabela Prática do TJSP e juros
moratórios desde o arbitramento. Em razão da sucumbência, o réu foi condenado
ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Aduz o réu, em suma, o seguinte: apenas exerceu seu
direito como credor, ante a exigibilidade do débito; não houve ato ilícito, dano ou
nexo de causalidade que embasasse a sua responsabilização ao pagamento de
indenização por danos morais; descabe a inversão do ônus da prova; de rigor a
redução do valor indenizatório; os honorários advocatícios devem ser fixados no
patamar legal mínimo.
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos legais,
bem processado, preparado e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039436-68.2018.8.26.0114 -Voto no 42396
3
Trata-se de ação proposta com vistas à declaração de
inexigibilidade de débito incluso em cadastro de inadimplentes (fl. 37), objeto de
acordo firmado entre as partes e homologado por sentença anterior, bem como à
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, julgada
procedente, dando margem ao apelo.
O exame das razões recursais e do substrato probatório dos
autos, no entanto, não revela desacerto do julgado.
Primeiramente, a autora informou que o débito negativado
pelo réu foi abarcado pelo acordo firmado entre as partes, na ação no
1002917-84.2014.8.26.0001, sendo homologado por sentença transitada em
julgado (fls. 19/27) e solvido (fl. 295).
Em contrapartida, o réu afirmou que agiu de forma regular,
sem qualquer ilicitude, motivo pelo qual não há que se falar em danos morais,
reiterando tais argumentos nesta sede.
Entretanto, a razão está com a parte autora, na medida em
que, mesmo após o acordo homologado entre as partes por sentença transitada
em julgado e o seu adimplemento, o réu registrou a dívida não mais exigível em
cadastro de inadimplentes.
Cabia ao réu acautelar-se no momento da negativação,
averiguando a regularidade da cobrança perante a devedora, uma vez que dispõe
de mecanismos informatizados para tanto; mas assim não o fez, deixando, com
isso, de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora,
ônus que lhe competia, por força do disposto no artigo 373, inciso II, do Código
de Processo Civil.
Portanto, outra solução não restava ao d. Magistrado, senão
o decreto de inexigibilidade do débito apontado em nome da autora.
Com relação à indenização por danos morais, nota-se
adequada sua aplicação.
Mesmo sem notícia de cobrança vexatória, a autora foi
surpreendida com anotação restritiva (fl. 37), decorrente de dívida devidamente
paga (fl. 295) após acordo de renegociação homologado por sentença transitada
em julgado, sendo compelida à propositura desta ação judicial para a defesa de
seus direitos.
Assim, o réu tem o dever de indenizar, independentemente de
culpa, e não há como negar que em virtude do ocorrido a autora veio a
experimentar danos de ordem moral.
Consoante destacou o Juízo a quo, “Deste modo, o contexto
probatório é firme quanto à ilicitude do ato de inserção do nome da autora no
cadastro negativo do órgão de proteção ao crédito, assim o da cobrança dos
débitos, por empresas prepostas, após a quitação, sendo, por isso, devida a
indenização por ofensa aos direitos personalíssimos, em especial ao seu nome.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039436-68.2018.8.26.0114 -Voto no 42396
4
Inegáveis os efeitos maléficos da negativação levada a efeito, em especial
porque impinge no seu nome o rótulo de mau pagadora, restringindo-lhe o
crédito, com o consequente constrangimento de ordem pessoal.” (fl. 308).
A respeito do tema, colaciona-se, por oportuno, o escólio de
Sérgio Cavalieri Filho:
O dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio
fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está
demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural,
uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras da
experiência comum.1
Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PROCESSUAL CIVIL. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS N. 282 E
356/STF. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO DE CRÉDITO.
DANOS MORAIS IN RE IPSA.
1. A tese referente à culpa concorrente não foi objeto de debate
pela Corte de origem. Ausente o prequestionamento, exigido
inclusive para as matérias de ordem pública, incide o óbice das
Súmulas 282 e 356 do STF. 2. O abalo decorrente do protesto
indevido de título de crédito constitui dano moral in re ipsa,
dispensando a produção de provas. Precedentes. 3. Agravo
interno a que se nega provimento2.
Nessa quadra, os fatos retratados na inicial superaram os
limites do mero aborrecimento.
O pedido de redução do quantum indenizatório, por seu
turno, também não prospera, senão vejamos.
A questão da fixação do quantum indenizatório é
tormentosa. No entanto, há certos parâmetros consagrados pela doutrina e pela
jurisprudência, como as condições econômicas e sociais das partes e a
intensidade do dano, buscando-se, por meio da reparação, dar conforto
psicológico à vítima e, ao mesmo tempo, sancionar o causador do fato, a fim de
que evite a reincidência, atendidos os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Eis um precedente esclarecedor:
Na afixação do dano moral, uma vez que a dor verdadeiramente
não tem preço, deve-se ponderar sobre as condições
socioculturais e econômicas dos envolvidos, grau de culpa,
trauma causado e outros fatores, como o de servir de desestímulo
1 “Programa de Responsabilidade Civil”, 9a edição, São Paulo: Atlas, 2010, p. 90.
2 AgRg no Ag 1281587/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
28/06/2016, DJe 01/08/2016, (Grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039436-68.2018.8.26.0114 -Voto no 42396
5
à prática de novo ilícito e de compensação amenizadora, de modo
que a quantia arbitrada não seja tão irrisória que nada represente
e nem tampouco exagerada, que implique em sacrifício
demasiado para uma parte e locupletamento para a outra3.
Nesse passo, o contexto fático dos autos, relacionado à
ausência de legitimidade do débito e à sua inserção indevida em órgãos de
proteção ao crédito, permite concluir que a verba indenizatória de R$ 10.000,00
(dez mil reais) remunera de forma justa a lesada e condiz com os precedentes
desta C. Câmara.
Referida quantia alinha-se, também, à “teoria do valor do
desestímulo”, pois, de um lado, não propicia o enriquecimento indevido da autora
e, por outro lado, impede que o quadro retratado nestes autos se repita.
Por fim, no que diz respeito à fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais pelo Juízo a quo, não prospera o apelo, na medida
em que o MM. Juiz levou em conta os critérios previstos no art. 85, §§ 2o e 8o, do
CPC, descabendo qualquer pretensão de modificação da sentença nesse
sentido.
Correta, portanto, a r. sentença.
Por fim, os ônus da sucumbência continuam a cargo do réu,
que, em atenção ao disposto no art. 85, §11 do CPC, responderá por honorários
advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da
condenação.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator
3 TAPR - 2a C. Ap. 103.559-2 - Rel. Cordeiro Cleve - j. 18.6.97 - Rep. IOB Jurisp. 20/97.